Tribunal: STF
Processo: HC 69148
Classe: HC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1992-02-25
Data de publicação: 1992-02-25

Ementa:
"HABEAS  CORPUS"  -  RECEBIMENTO  DE   QUEIXA-CRIME   CONTRA
DESEMBARGADORA DE TRIBUNAL DE JUSTIÇA - CRIME CONTRA A HONRA - LEI DE
IMPRENSA - ALEGADA INOCORRENCIA DE ENTREVISTA JORNALISTICA - CONVERSA
"OFF THE RECORDS" - AUSÊNCIA DA PROVA DE AUTORIZAÇÃO  DA  PACIENTE  -
SUPOSTA CONFIGURAÇÃO DE ILICITO  SUBMETIDO  A  DISCIPLINA  DO  CÓDIGO
PENAL  -  PRETENDIDA  INVIABILIDADE  DA  AÇÃO   PENAL   PRIVADA   POR
ILEGITIMIDADE PASSIVA "AD  CAUSAM"  DA  QUERELADA  -  INOCORRENCIA  -
PEDIDO INDEFERIDO.
         -  Há  justa  causa  para  o  oferecimento  de  queixa-crime
quando os  fatos,  narrados  com  objetividade  na  peca  acusatoria,
acham-se razoavelmente documentados e assumem inequivoca configuração
tipica,  reveladora  da  existência,  ao  menos   em   abstrato,   do
comportamento delituoso imputado a querelada.
          Somente situações revestidas  de  exepcionalidade  absoluta
podem justificar o trancamento liminar da ação penal.
         - A Lei de Imprensa não exige o consentimento "por  escrito"
do entrevistado para que  a  entrevista  concedida  ao  reporter seja
publicada pelo jornal. Esse consentimento, desde que revelado de modo
inequivoco, pode resultar de autorização tacita do entrevistado.
         - A prova do consentimento  do  entrevistado  não  constitui
requisito suscetivel de comprovação liminar pelo órgão de acusação.